Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO PARA SERVIÇO DE JÚRI. PEDIDO DE ISENÇÃO INDEFERIDO. PROFISSIONAL LIBERAL. RISCO AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ART. 443 DO CPP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 436 do Código de Processo Penal prevê que “O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.” Não obstante, em que pese o exercício da função de jurado constituir serviço público relevante, há possíveis casos de escusa fundada em motivo relevante, conforme dispõe o art. 443 do CPP.
2. A decisão combatida fere o direito líquido e certo do Impetrante de exercer sua atividade econômica, tendo em vista que se trata de profissional liberal (cirurgiã-dentista), o que por si só, gera grandes dificuldades à referida profissional de se ausentar grande parte do mês, podendo colocar em risco ao seu próprio sustento em razão da ausência dos atendimentos aos pacientes.
3. A proteção do art. 441 do CPP, que prevê que o jurado não sofrerá nenhum desconto nos seus vencimentos ou salário, não tem aplicabilidade prática no caso da ora impetrante, colocando em risco o seu sustento, o que configura causa legítima para a dispensa da impetrante da função de jurada, pelo menos na data designada e trazida na inicial do mandado de segurança.
4. Há comprovantes de viagem programada em parte dos dias em que foi convocada para integrar o serviço de júri, podendo gerar considerável prejuízo financeiro à parte impetrante e seu esposo. Além disso, a viagem foi comprada com antecedência, antes do sorteio da lista de jurados, demonstrando-se a total boa-fé da pessoa sorteada.
5. Não havendo período atípico no lapso temporal da convocação, não se verifica qualquer prejuízo à Justiça de se convocar outros cidadãos que não contenham motivos relevantes ao serviço no mês de agosto de 2022.
6. ORDEM CONCEDIDA.